Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.588/2020. LICITAÇÕES E CONTRATOS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. EMPRESAS LOCAIS. REGRAS GERAIS DE LICITAÇÃO. HIPÓTESE NOVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS. RESERVA DE INICIATIVA. CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. MORALIDADE. IMPESSOALIDADE. EFICIÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALDIADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal em face da Lei no 6.588, de 04/06/2020, de iniciativa parlamentar, sob alegação de existência de vícios formais (por usurpação de competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos, bem como por dispor sobre matérias de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo – atribuições da Administração Pública e matéria orçamentária) e materiais (afronta ao princípio da separação dos Poderes, bem como aos princípios da eficiência e da impessoalidade).
2. A Lei Distrital no 6.588/2020, ao estabelecer hipótese de inexigibilidade de licitação para situações de calamidade pública, em desconformidade com as disposições dos artigos 24 e 25 da Lei no 8.666/93, incorreu em usurpação de competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos, afrontando assim, os artigos 14, 17, § 1o, e 26 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Nos termos do art. 71, § 1o, IV, da LODF, as atribuições das Secretarias de Estado devem ser definidas mediante lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, independentemente da natureza ou da complexidade das atividades a serem desempenhadas. Assim, padece de vício formal a lei de iniciativa parlamentar que estabelece atribuições para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Ao mesmo tempo, fica configurado o vício material, tendo em vista que a norma representa violação ao princípio da separação dos Poderes (artigos 53, caput, e 100, X, da LODF).
4. O art. 71, § 1o, V, da LODF, atribui competência privativa ao Governador do Distrito Federal para iniciativa de leis relativas ao plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Embora a Lei 6.588/2020 gere despesas para os cofres públicos, não versa sobre planejamento orçamentário do Ente Federado de forma ampla, tampouco estabelece diretrizes, metas e critérios para o emprego de verbas públicas, razão pela qual seu conteúdo não se insere no dispositivo em referência, não havendo que se falar inconstitucionalidade formal por esse fundamento.
5. Ao atribuir ao administrador público o dever de contratação direta de empresas locais, em situações de calamidade pública, a Lei no 6.588/2020, exclui a possibilidade de opção mais vantajosa para o interesse público, violando diretamente os princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e do interesse público expressamente previstos no art. 19, caput, da LODF, o que configura inconstitucionalidade material.
6. Julgado procedente o pedido e declarada a inconstitucionalidade da norma.